Tribunal: TJDFT
Processo: 0727760-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO.

I. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
II. No caso concreto, a parte agravante apresenta extratos bancários com movimentação financeira de pouca monta (em sua maioria, envio e recebimento de pix e pagamento de boletos), declaração de isenção de imposto de renda e documentos comprobatórios de existência de restrições em seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, o que se mostra condizente com a atividade profissional informada (autônoma) e a concessão da gratuidade judiciária.
III. Gratuidade de justiça deferida. Agravo de instrumento provido.